Tribunal: STF
Processo: Rcl 72691
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, em face de decisão proferida pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Extrai-se o seguinte contexto fático da petição inicial:



    “Trata-se de Ação Coletiva ajuizada pelo sindicato autor com o fim de representar os assistentes sociais servidores do município de Caxias do Sul, RS. Em suma, buscou-se o pagamento do adicional de insalubridade aos assistentes sociais, tendo em vista que suas atribuições implicam na exposição a agentes nocivos à saúde. De tal forma, estava-se a defender direito individuais homogêneos. 



    Contudo, a sentença de primeiro grau extinguiu a ação sem julgamento do mérito por ilegitimidade da entidade sindical autora, fixando entendimento de que somente é viável a tutela coletiva quando visa representar absolutamente todos os integrantes da categoria (no caso, servidores públicos), não podendo tutelar direito específicos de determinados cargos ou setores dentro da categoria. Tal tese, além de inconstitucional, tornaria inviável a tutela coletiva, sobretudo em uma entidade sindical que representa milhares de servidores públicos, no que a homogeneidade de direitos usualmente exsurge em setores ou cargos específicos. 



    A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, inicialmente por decisão monocrática que foi agravada e levada ao órgão colegiado. Do Acórdão – que manteve a decisão do relator – houve a interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 



    Ocorre que, por decisão fundamentada no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, decisão contra a qual houve a interposição de Agravo Interno nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Entretanto, derradeiramente a decisão foi mantida pelo órgão colegiado nos seguintes termos:



    (...)



    Em suma, a decisão entendeu que o fato de a ACP representar alguns associados e não toda a categoria implicaria na ilegitimidade do sindicato, por supostamente se estar diante de direitos heterogêneos. Além da confusão conceitual, a decisão esbarra em tese já fixada pelo STF, havendo inclusive Recurso Extraordinário da parte autora assim reconhecendo em outro processo”. (eDOC 1, p. 2-5)



    O reclamante defende, em síntese, que o Tribunal de origem violou entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 210.029 e RE 1.311.500, no sentido de que o sindicato tem legitimidade para propor ação em defesa de direitos individuais que beneficiam apenas parte da categoria.



    Ante o exposto, requer “seja cassada a decisão impugnada por afrontar a autoridade das decisões do STF, sendo determinado que outro acórdão seja prolatado em conformidade ao entendimento fixado pelo Plenário do STF no RE 210.029/RS, referendada em decisões recentes com o RE 1.311.500/RS, especificadamente para reconhecer a legitimidade do sindicato autor para a tutela coletiva de direitos da categoria, independente da ação se referir a toda categoria ou apenas parte dos membros”. (eDOC 1, p. 6-7)



    Apesar de devidamente notificados, a autoridade reclamada e o beneficiário não se manifestaram nos autos, consoante infere-se das certidões constantes dos eDOCs 21 e 25. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS HETEROGÊNEOS. PARADIGMA PROFERIDO EM PROCESSO SUBJETIVO SEM EFEITO VINCULANTE. 1. Trata-se de reclamação contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde, supostamente, teria se violado o decidido no RE n. 210.029/RS e RE n. 1.311.500/RS. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada, “o cabimento da reclamação exige a indicação de violação a qualquer decisão com efeito vinculante proferida pelo STF ou processo subjetivo, julgado por esta Corte, do qual o reclamante tenha sido parte” (RCL 68403 AgRg, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 09/12/2024). 3. Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 23)



    É o relatório.



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão à parte reclamante.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    Registre-se que esta Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante IV - Agravo regimental improvido”. (Rcl 64.142 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 55.749 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.11.2024; grifos nossos)



    Entretanto, no caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento. 



    A parte reclamante aponta como paradigmas as decisões proferidas nos RE 210.029 e RE 1.311.500. Todavia, os referidos processos possuem índole subjetiva e não desfrutam de eficácia erga omnes, sendo cediço, ainda, que o reclamante não figurou como parte naqueles autos. Por conseguinte, seus efeitos se aplicam somente entre as partes dos processos.



    Desse modo, conclui-se que, na hipótese, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional, tampouco indicação de processo subjetivo do qual a reclamante tenha sido parte.



    Ademais, não se verifica teratologia na decisão proferida pelo Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral. Conforma já relatado, extrai-se dos autos que a discussão gira em torno da definição da natureza do direito individual pleiteado, se heterogêneo ou homogêneo, o que guarda perfeita consonância com o tema 861, no qual ficou assentado que “[a] questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    Ressalto ainda que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Nesse contexto, inadmissível da reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente